Tribunal: TJES
Processo: 5009829-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009829-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALCY LOPES DE SA

AGRAVADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM RENDA MENSAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a limitar a 30% de sua renda mensal líquida os descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos em conta corrente, sob alegação de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de tutela provisória de urgência, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, para limitar descontos incidentes sobre a renda do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, diante da conduta processual do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento específico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, estruturado em fase conciliatória inicial e, frustrada esta, fase judicial destinada à revisão e repactuação compulsória das obrigações, sempre com preservação do mínimo existencial.

4. A jurisprudência admite, de forma excepcional, a concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, quando demonstrados descontos em patamar confiscatório capazes de comprometer a subsistência do consumidor, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

5. A probabilidade do direito, contudo, pressupõe a boa-fé objetiva e a cooperação ativa do consumidor, notadamente mediante a apresentação de plano de pagamento minimamente consistente e a participação efetiva nos atos essenciais do rito legal.

6. A ausência injustificada do autor à audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, ato central do procedimento de superendividamento, revela comportamento contraditório e incompatível com a tutela de urgência pretendida.

7. O descumprimento do dever de cooperação processual fragiliza a alegação de urgência e inviabiliza a aferição judicial da viabilidade de eventual plano de pagamento, afastando a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

8. Inexistindo suporte fático e processual suficiente para impor, liminarmente, a limitação dos descontos oriundos de contratos regularmente pactuados, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória, ainda que por fundamentos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas pode ser concedida antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

2. A ausência injustificada do consumidor à audiência de conciliação caracteriza violação ao dever de cooperação processual e afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela provisória.

3. A proteção ao mínimo existencial pressupõe conduta compatível com a boa-fé objetiva e com a finalidade conciliatória da Lei nº 14.181/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Walcy Lopes de Sá

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (Id 70444058) que, em “
ação de
repactuação de dívidas
” ajuizada em face do
Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A
,
Banco Alfa de Investimento S/A
,
Caixa Econômica Federal
,
Banco Santander (Brasil) S/A
,
Banco do Brasil S/A
,
Vemcard Participações S/A
e da
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo – CBME-ES
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual é pretendida a limitação a 30% de sua renda mensal a cobrança das parcelas de suas dívidas.

Em suas razões recursais (Id 14378364), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
se encontra em manifesta situação de superendividamento, uma vez que o total de suas dívidas mensais com empréstimos corresponde a 972% de sua remuneração líquida;
(ii)
a manutenção dos descontos nesse patamar compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo-o de arcar com despesas essenciais;
(iii)
deve ser concedida tutela de urgência a fim de limitar a totalidade dos descontos em folha de pagamento e conta corrente, referentes aos empréstimos, ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos;
(iv)
para demonstrar boa-fé, se propõe a realizar o depósito judicial mensal do valor correspondente a 30% de sua renda;
(v)
sua pretensão ampara-se na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) e em vasta jurisprudência de diversos tribunais que, em casos análogos, concedem a liminar para restringir os descontos ao patamar de 30%, a fim de preservar o mínimo existencial do devedor;
(vi)
a decisão que indeferiu a liminar comete um equívoco ao fundamentar-se no Decreto nº 11.150/2022, haja vista que uma norma de hierarquia inferior não pode se sobrepor a uma lei federal, como o Código de Defesa do Consumidor; e
(vii)
o presente recurso deve ser recebido em seu efeito ativo para que a tutela de urgência seja deferida por este Tribunal, com vistas a pretendida limitação dos descontos em seus vencimentos mensais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal.

Pois bem. A Lei 14.181/2021 – a chamada “Lei do Superendividamento” – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B da Lei nº 8.078/90:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Muito embora tenha indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal sob o fundamento de que descabe a concessão da tutela de urgência antes mesmo de ser realizada a audiência de conciliação (Id 14729165), revi meu posicionamento sobre a matéria em voga, conforme se depreende de minhas manifestações mais recentes
1
, de modo a adequá-lo à evolução da jurisprudência dos tribunais a respeito da aplicabilidade imediata das normas de proteção ao superendividamento.

Em assim sendo, apesar de o rito do art. 104-A da Lei nº 8.078/90 prever a fase conciliatória, a premissa de aguardar tal solenidade não pode se sobrepor à garantia constitucional do mínimo existencial quando demonstrado o comprometimento severo da verba alimentar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como este egrégio Tribunal de Justiça, têm mitigado a rigidez procedimental para permitir a tutela de urgência (CPC, art. 300) quando os descontos atingem patamares confiscatórios, sob pena de esvaziar a eficácia do provimento final e perpetuar a violação à dignidade do devedor durante o trâmite do processo, ou seja, vem sendo sistematicamente reconhecida a possibilidade jurídica de intervenção judicial liminar para reequilibrar a relação contratual antes mesmo da audiência de conciliação.

Desta feita, é possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber,
quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender as cobranças das dívidas descritas na inicial, sob fundamento de que os descontos mensais referentes a empréstimos consignados comprometeriam a subsistência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tutela de urgência poderia ser concedida antes da audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a suspensão dos descontos das dívidas, à luz da alegada situação de superendividamento da consumidora, encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ainda que não realizada a audiência prevista na Lei do Superendividamento, desde que justificada pela urgência e pelos elementos constantes dos autos
.

4. A decisão agravada se fundamenta na preservação do mínimo existencial da consumidora, considerada hipossuficiente, e na demonstração de comprometimento excessivo de sua renda líquida por descontos consignados.

5. A alegação do banco acerca da inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 e da existência de margem consignável superior prevista em norma local demanda contraditório e instrução processual, não sendo hábil, em cognição sumária, para afastar o risco de dano irreparável à agravada.

6. A suspensão das cobranças não configura medida teratológica, encontrando respaldo na jurisprudência do Tribunal, inclusive com base na Súmula nº 59 do TJRJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A tutela de urgência em ação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

2.
A suspensão de descontos consignados que comprometem a subsistência do consumidor encontra respaldo na proteção do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana
.

3. Questões controvertidas quanto à aplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 devem ser decididas após contraditório e instrução processual.”

(TJRJ, Oitava Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0058503-38.2025.8.19.0000, relª Desª Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 23/09/2025, DJe 26/09/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS MENSAIS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA A 30%. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da parte agravante ao patamar de 30%, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência recursal, a fim de limitar provisoriamente os descontos em folha de pagamento e conta corrente da agravante ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, à luz da Lei nº 14.181/2021 e da proteção ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela de urgência.

4. O art. 54-A, §1º, do CDC, com a redação dada pela Lei nº 14.181/2021, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

5. Ainda que o Tema 1.085 do STJ tenha reconhecido a licitude dos descontos em conta corrente,
admite-se a limitação excepcional quando comprovado que tais descontos comprometem a dignidade da pessoa humana e a função social do contrato
.

6. A prova documental evidencia comprometimento excessivo da renda da agravante, restando valor insuficiente para suprir necessidades básicas, o que caracteriza risco concreto ao mínimo existencial.

7.
A limitação temporária dos descontos, mesmo antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, visa garantir a subsistência digna do consumidor até a efetiva instrução do feito, sendo medida de natureza preventiva e compatível com as tutelas de urgência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É
possível limitar, a título provisório, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do consumidor ao percentual de 30%, quando demonstrado que tais descontos comprometem o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021
.

2. A liberdade contratual deve ser exercida em conformidade com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, podendo ceder diante de situações excepcionais de superendividamento.”

(TJDFT, 2ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0730140-33.2025.8.07.0000, rel. Des. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025, DJe de 29/09/2025)

Uma vez firmada a premissa de que cabe a concessão da tutela provisória de urgência, mesmo antes da audiência de conciliação, passo a examinar se estão reunidos os requisitos para tanto necessários. Vejamos.

No que se refere ao requisito da
probabilidade do direito
, o procedimento de repactuação pressupõe, fundamentalmente, a boa-fé do consumidor e a sua cooperação ativa para a viabilização de um plano de pagamento que concilie o direito dos credores com a preservação do mínimo existencial.

Na hipótese vertente, a análise dos elementos probatórios coligidos aos autos revela que a probabilidade do direito não se encontra satisfatoriamente demonstrada em sede de cognição sumária, tendo em vista que o plano de pagamento apresentado pelo autor revela-se, em princípio, genérico, carecendo da densidade necessária para suspender, de plano, ou pelo menos limitar os efeitos de contratos livremente pactuados e cujos valores foram integrados ao patrimônio do devedor.

Para além da análise dos requisitos genéricos da tutela de urgência, um fato processual superveniente à interposição do recurso ganha relevo e fulmina a pretensão do agravante: o comportamento contraditório e a ausência de cooperação processual.

Em consulta aos autos originários, verifico que o autor, embora devidamente intimado para a audiência de conciliação designada para o dia 10/10/2025 – ato central e obrigatório do rito de superendividamento (CDC, art. 104-A) – nem sequer compareceu ao ato judicial (Id origem 80636353) e tampouco apresentou ao Juízo de 1º grau justificativa para a ausência, uma vez que a sua última manifestação nos autos ocorreu em 14/08/2025 (Id origem 76049673).

Tal ausência é dotada de severas consequências jurídicas, na medida em que o § 2º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor é imperativo ao estabelecer que “
o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora
”.

Por simetria lógica e observância ao princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5º), a ausência injustificada do próprio autor, que busca a repactuação de suas dívidas, demonstra desinteresse no caráter conciliatório e restaurativo do procedimento.

Como se sabe, a Lei do Superendividamento não visa apenas a redução de dívidas, mas a construção de uma solução consensual, de modo que, ao se ausentar da audiência de conciliação e, como dito, nem apresentar qualquer justificativa para sua falta, o autor/agravante obstaculiza a própria finalidade da norma e retira do juiz a base fática necessária para aferir a viabilidade do plano de pagamento em confronto com a resistência ou propostas das instituições financeiras.

Destaque-se que o dever de cooperação é imposto a todos os sujeitos do processo e a conduta do agravante, ao postular intervenção judicial imediata via tutela provisória enquanto negligencia os atos procedimentais básicos de conciliação, configura comportamento incompatível com a urgência alegada e com a proteção jurídica pretendida.

Portanto, sem a demonstração cabal da probabilidade do direito – que restou fragilizada pela própria inércia processual do autor em buscar a conciliação na origem – e ausente o suporte fático para a imposição de plano de pagamento unilateral, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, ainda que por outros fundamentos, que não o descabimento da tutela provisória de urgência antes mesmo de ser realizada a audiência de conciliação.

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como voto
.

_____________________________

1
processos nº
s

5016981-49.2025.8.08.0000, 5018092-05.2024.8.08.0000 e 5007182-79.2025.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.